Tribunal: TJDFT
Processo: 0708304-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E APARELHO CELULAR. DESCABIDA. PERDIMENTO DOS BENS. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por crime tráfico de drogas.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se o reconhecimento de uma atenuante pode levar a pena a patamar abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria; (ii) as circunstâncias que autorizam o perdimento de bens utilizados na prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A presença de circunstância atenuante não pode conduzir a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ e do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF.
4. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação. Constatado que os bens foram utilizados na prática delituosa, não há falar em restituição ao acusado.
IV – DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, 60 e 63; CF, art. 243, parágrafo único; CP, art. 91, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2052085/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 3a Seção, j. 14.08.2024; Súmula n. 231, Terceira Seção, aprovada em 22.09.1999. STF, RE n. 597.270-QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009.